Tribunal: TJSP
Processo: 2098312-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Pleito de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Constrição fundamentada – Não demonstrado o alegado constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA NO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098312-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante OSCAR
SANTOS DE CARVALHO e Paciente ANTÔNIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098312-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves VOTO no 14111 - digital
Habeas Corpus no: 2098312-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Oscar Santos de Carvalho
Paciente: ANTONIO FERREIRA
2a Vara Criminal da Comarca de Peruíbe (afm)
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado - Pleito de revogação
da prisão preventiva
Liminar indeferida
Presença dos
requisitos da custódia cautelar Constrição fundamentada Não
demonstrado o alegado constrangimento ilegal
ORDEM
DENEGADA NO MÉRITO.
O advogado Oscar Santos de Carvalho impetra este
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANTONIO FERREIRA,
alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de ato praticado
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peruíbe.
Aduz que o paciente foi preso preventivamente pela
suposta prática de homicídio qualificado, em decisão que não está devidamente
fundamentada, eis que levou em conta a gravidade abstrata do delito.
O presente writ busca a concessão da ordem para
relaxar a prisão preventiva do paciente. Alega que o paciente é primário, tem
ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.
Sustenta que a superpopulação carcerária e a
pandemia da Covid-19 colocam em sério risco a saúde do paciente.
Liminarmente, requer que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura clausulado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098312-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 24/26), foram dispensadas as
informações, por se tratar de processo digital e diante dos documentos juntados
pelo impetrante. Sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pela denegação da ordem (fls. 30/39).
É o relatório.
Inicialmente, com relação à pandemia do novo corona
vírus e à pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, temos que
considerar que a Resolução 62/20, de 17 de março de 2020 do CNJ, que trata da
pandemia da COVID-19, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões
provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade (idosos ou pacientes com doenças
graves), modificação nos prazos de saída temporária e possibilidade da
concessão de prisão domiciliar a pessoas presas, em regime aberto e
semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Entretanto, inexiste recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam do grupo de risco.
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte
do Poder Público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo
Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em
18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial. Outrossim, até o momento, inexistem relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais paulistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098312-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do
paciente ANTONIO FERREIRA, objetivando a revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, a quem é imputada prática de homicídio duplamente
qualificado.
A ordem deve ser denegada.
Narra a denúncia que, no dia 03 de novembro de 2018,
por volta das 17:00h, na Estrada Bambu, 99, situada na zona rural do Município
de Peruíbe, o paciente se dirigiu até a chácara das vítimas, munido de uma
espingarda e um facão, com a intenção de matar a ofendida Marleni, motivado
por vingança, em razão de ter sido julgada contra si uma demanda judicial. Ao
chegar ao local, deparou-se com o ofendido Márcio, atirando neste com a
espingarda, causando a sua morte imediata. Em seguida, foi em direção à
ofendida Marleni, que ainda tentou se defender das facadas, porém acabou
também por morrer no local.
Assim, no dia dos fatos, o denunciado, ora paciente, se
armou com uma espingarda, um facão (extremamente grande, do tipo “peixeira”)
e uma faca de caça, deslocando-se até a chácara da vítima Marleni, sabendo que
lá também estaria o marido dela, Márcio. Lá chegando, ele entrou de maneira
sorrateira para, valendo-se de recurso que dificultasse a defesa das vítimas, qual
seja, a surpresa, pudesse concluir seu intento e matá-las.
Após ingressar no imóvel, o denunciado surpreendeu
Márcio, o qual estava fazendo serviços de manutenção na chácara, momento em
que, valendo-se da surpresa, dificultando a defesa da vítima, efetuou disparo com
a espingarda que portava, atingindo Márcio na lateral direita, na altura do peito,
local extremamente letal, fazendo com que ele morresse imediatamente no local.
Em seguida, o paciente dirigiu-se até a parte de trás da residência, próxima à
piscina, local onde encontrou Marleni. Esta, vendo que o marido já tinha sido
alvejado, temendo por sua vida, tentou conversar com o seu algoz para que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098312-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desistisse de sua fúria homicida, mas não obteve sucesso. Tendo em vista que a
espingarda já teria sido disparada e, portanto, estava descarregada, o assassino
sacou o facão que trazia e efetuou o primeiro golpe contra a vítima, atingindo-a
na barriga. Marleni ainda tentou segurar a mão dele, que passou a golpeá-la com
a coronha da espingarda. Após vencer a resistência da vítima, o paciente passou
golpear a ofendida com o mesmo facão por diversas vezes. A ofendida conseguiu
tomar o facão do denunciado e jogá-lo na piscina. A vítima então tentou
desesperadamente enfrentar o criminoso e fugir da morte, mas ele golpeou
Marleni com inúmeras cotoveladas até conseguir sacar uma segunda faca de
caça que trazia consigo para então golpeá-la diversas vezes. As facadas
prosseguiram inclusive quando a vítima já estava caída ao chão, sem oferecer
qualquer tipo de resistência. Consumados os dois homicídios, o paciente fugiu.
Ele foi denunciado por tal conduta por infração ao artigo 121, § 2o, incisos I, III e
IV, c.c. o art. 61, “h” (vítima maior de 60 anos de idade, no caso, Marleni), todos
do Código Penal.
Como se vê, trata-se de crime gravíssimo, de homicídio
qualificado, de modo que ausentes os requisitos necessários à concessão de
prisão domiciliar no caso, como bem decidido pelo juízo apontado como coator,
tendo em vista que o delito foi praticado com emprego de violência ou grave
ameaça contra pessoa.
O Juízo a quo manteve a prisão preventiva do
paciente, ressaltando que: “(...) Considerando o disposto no artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal, anoto que os limites do preceito secundário do
delito em apreço permitem a custódia cautelar, isto é, o crime em tese praticado
pelo acusado torna presente a condição de admissibilidade da medida mais
gravosa, máxime à vista da continuidade delitiva e causa de aumento descritas
na inicial. Além disso, como sabido, a medida cautelar deve ser aplicada em
ponderação à sua necessidade e adequação ao caso concreto, nos termos do
artigo 282 do Código de Processo Penal. No vertente caso, entendo que prisão é
necessária e adequada. É necessária para garantia da ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098312-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
considerando a gravidade em concreto do crime em tese perpetrado, tendo sido
violado bem jurídico de extrema importância, a vida humana. No mais, é de se
considerar que o fato de ter residência fixa e ocupação lícita são predicados
exigíveis de qualquer cidadão comum, que, portanto, não representam algo, por
si só, em favor do acusado, pelo que estão presentes os pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal”. (fls. 127/128, autos de origem).
Nesse sentido, o entendimento predominante no C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia
da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade.” (HC 296.381/SP, 5a Turma, rel.
Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014, v.u.)
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial, que
foi bem motivada e fundamentada.
Prudente, assim, que à ampla e serena instrução
criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.
Ademais, não se verifica ofensa ao princípio da
proporcionalidade, uma vez que não evidenciada garantia absoluta de que o
paciente, caso condenado, fará jus à aplicação de regime diverso do fechado.
Inviável, outrossim, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas pelo art. 319, do CPP, que não se mostram
adequadas ao caso em comento. A Lei no 12.403/11 admite o decreto da prisão
preventiva para os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098312-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
máxima superior a 04 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja situação narrada
nos autos e descrita nos documentos que o acompanham, revela a insuficiência e
a inadequação da aplicação das referidas medidas.
Desse modo, a excepcionalidade da prisão cautelar, no
caso dos autos, está devidamente fundamentada, ausente ilegalidade na decisão
judicial que decretou a prisão preventiva do paciente.
Por outro lado, ressalte-se que, como é cediço, as
condições pessoais eventualmente favoráveis, por si só, não implicam
necessariamente na revogação da prisão preventiva, como assenta prevalente
jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores, quando verificados os requisitos
que a tornam exigível.
Portanto, não se vislumbra o constrangimento arguido.
Ante o exposto, inexistindo coação manifestamente
ilegal a ser coibida, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator